Tribunal: TJSP
Processo: 1016247-66.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Sucessões
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória de testamento. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Alegação de que o contexto probatório permite concluir pela incapacidade da testadora à época da lavratura da escritura pública. Não acolhimento. Prova da incapacidade há de ser inequívoca. Ônus do autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Inexistência de prova suficiente para

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória de testamento. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Alegação de que o contexto probatório permite concluir pela incapacidade da testadora à época da lavratura da escritura pública. Não acolhimento. Prova da incapacidade há de ser inequívoca. Ônus do autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Inexistência de prova suficiente para confirmar o vício da última manifestação de vontade. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016247-66.2015.8.26.0114
Registro: 2020.0000892410
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016247-66.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ALBERTO
LUIGI AGUIAR DI BELLA, é apelada MÁRCIA DI BELLA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1016247-66.2015.8.26.0114
Voto no 2249
Apelação Cível no 1016247-66.2015.8.26.0114
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Campinas - 3a Vara de Família e Sucessões
Apelante: Alberto Luigi Aguiar Di Bella
Apelado: Márcia Di Bella
Juiz: Venilton Cavalcanti Marrera.
APELAÇÃO. Ação anulatória de testamento. Sentença de
improcedência. Inconformismo da parte autora. Alegação
de que o contexto probatório permite concluir pela
incapacidade da testadora à época da lavratura da
escritura
pública.
Não
acolhimento.
Prova
da
incapacidade há de ser inequívoca. Ônus do autor, nos
termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
Inexistência de prova suficiente para confirmar o vício da
última manifestação de vontade. Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
272/275, que, em ação de anulação de testamento, julgou improcedente o pedido da petição
inicial.

A parte autora, ora apelante, sustenta que as provas dos autos não
foram sopesadas em seu conjunto. Que, tratando-se de testamento, as provas orais são
frágeis. Que a incapacidade da testadora deve ser avaliada desde antes de seu diagnóstico
de Mal de Alzheimer, através do contexto probatório documental.
Recurso regularmente processado, com preparo. Contrarrazões (fls.
300/305) e parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça opinando pelo desprovimento do
recurso (fls. 312/319).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1016247-66.2015.8.26.0114
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento.
A questão controvertida, cuja solução permite o deslinde do feito, é
compreender se, à época da lavratura da escritura pública de testamento, a testadora era
capaz.
Necessária, portanto, a subsunção dos fatos às normas dos artigos
1.857, caput, e 1.861, ambos do Código Civil.
Dispõe, o artigo 1.857, caput, do mencionado codex, o quanto segue:
“Toda pessoa capaz pode dispor, por testamento, da totalidade dos seus bens, ou de parte
deles, para depois de sua morte”. (negrito nosso)
O artigo 1.861, também do mesmo Diploma Legal, determina que “a
incapacidade superveniente do testador não invalida o testamento, nem o testamento do
incapaz se valida com a superveniência da capacidade”. (negrito nosso)
Por fim, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, impõe, ao autor,
a prova dos fatos constitutivos de seu direito.
A única possibilidade de ocorrer a anulação do testamento seria,
conforme limitado na petição inicial e estabilizado com a contestação, comprovar que a
Sra. Carolina Aguiar Di Bella não estava em pleno gozo de suas faculdades mentais
quando da sua manifestação de vontade final. Assim não o fez.
Não há prova cabal, inequívoca, sobre a incapacidade da testadora ao
firmar a escritura pública. Os relatórios médicos que versam sobre sua enfermidade são de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1016247-66.2015.8.26.0114
anos após o evento cuja anulação se pleiteia, sem que exista a afirmação categórica dos
efeitos da demência e perda de memória no ano de 2005.
Em que pese o brilhante esforço do advogado da parte autora em
demonstrar circunstâncias que ensejariam efeitos da falta de capacidade da de cujus no
momento da disposição patrimonial, fato é que, mesmo considerados os documentos
juntados e afastada a prova oral, ainda restaria controvertida a questão.
E, para anulação da última disposição de vontade, somente a certeza
serve.
A título de exemplo, não há qualquer prova juntada pela parte apelante
com força suficiente para fazer frente à presunção de veracidade do ato notarial e da
afirmação do Tabelião.
Ausente a prova inequívoca, a presunção legal é pela capacidade da
genitora do autor na época, sendo que a incapacidade superveniente não tolhe a validade do
ato.
Assim, fica mantida a r. sentença.
Ante o resultado do julgamento do recurso, os honorários
sucumbenciais devem ser arbitrados em R$6.000,00 (seis mil reais), nos termos do artigo
85, §§ 8o e 11, do Código de Processo Civil.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1016247-66.2015.8.26.0114
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator